Tribunal: STF
Processo: AI 756252
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-09-08
Data de publicação: 2009-09-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENAL E 
   PROCESSO PENAL. CRIME DE EVASÃO DE DIVISAS E REQUISITOS DA 
   DENÚNCIA (CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ART. 41, E LEI 7.492/86, ART. 
   22, PARÁGRAFO ÚNICO). 1. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO DA 
   REPÚBLICA. 2. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS 
   AUTOS (SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). AGRAVO REGIMENTAL
   AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.